Tribunal: TJDFT
Processo: 0707503-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO COM PARTILHA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO BEM IMÓVEL. DEPÓSITO VOLUNTÁRIO EM JUÍZO. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES. POSTERIOR AÇÃO DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS. IRRELEVÂNCIA. OBJETO DISTINTO.

1. O pedido de levantamento de valores, sobre os quais não há qualquer penhora ou restrição, deve ser analisado pelo juízo do processo em que a quantia foi vinculada quando do depósito.

2. É irrelevante que os mesmos interessados sejam partes em outro processo com objeto distinto, ainda mais quando o juízo deste segundo processo, em decisão preclusa, já tenha indeferido pedido de vinculação do depósito.

3. Agravo de instrumento parcialmente provido, para cassar a decisão recorrida.